Tribunal: TJMT
Processo: 0001874-47.2013.8.11.0110
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. CONDENAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUSPENSA A EXIGIBILIDADE PELO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. ALEGADA CONTRADIÇÃO SOB O FUNDAMENTO DA EMBARGADA POSSUIR CONDIÇÃO DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS. JUNTADA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA, HOLERITES E DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA INICIAL QUE DEMONSTRAM A HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração interposto contra decisão monocrática que, negou seguimento ao recurso inominado por ter decorrido o prazo prescricional para pleitear indenização referente a diferenças pela conversão de cruzeiro real para URV e condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade pelo deferimento da justiça gratuita.
2. Propósito recursal: provimento dos embargos para que seja afastada a concessão da justiça gratuita.
3. Na linha de intelecção da norma e jurisprudência a presunção de veracidade da hipossuficiência financeira ostenta caráter relativo, podendo ser aquilatada pelo conjunto dos autos a infirmar o pedido.
4. Juntada de declaração de hipossuficiência, holerites e declaração de imposto de renda, são suficientes para demonstrar a hipossuficiência da parte embargada.
5. Ausente a demonstração da capacidade financeira da parte, a exigibilidade das custas processuais e honorários devem ser suspensas nos termos do art. 98, 3o do CPC.
6. Decisão monocrática sem reparos.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ELENICE VIEIRA DA CRUZ - CPF: 772.626.381-49 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (RECORRIDO), IANDRA SANTOS MORAIS - CPF: 022.899.591-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WALLACE RIBEIRO BRAGA - CPF: 097.715.638-90 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O REJEITOU.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020